Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-68.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE DO APELADO. CONFIRMAÇÃO. ILEGALIDADE HIPOTÉTICA. POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL E DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Sendo possível se extrair das razões recursais argumentos voltados à impugnação da sentença, não há que se falar em não conhecimento do recurso de Apelação em virtude de falta de impugnação específica dos fundamentos do julgado.

2 – A Impetrante relata que recebeu ofício da ANVISA, notificando-a sobre a impossibilidade de manipulação de anorexígenos e destaca que não cabe à agência reguladora criar restrições por regulamentos, em contraposição ao que se encontra previsto em lei. Nessa perspectiva, vê-se que são impugnadas condutas não praticadas pelo Impetrado, tornando induvidosa sua ilegitimidade passiva quanto a tal aspecto do pedido.

3 – Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, que é plausível e aparente, contendo todos os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração.

4 – Verifica-se que a Apelante busca que seja expedida pelo Judiciário determinação de abstenção de prática de ato hipotético, não respaldando seu pedido em qualquer instrumento documental que evidencie a realização do ato, mas em mera conjectura de que o Apelado poderá impor sanção em seu desfavor a partir de suposta interpretação da legislação sanitária que poderá ser empreendida no exercício do poder de polícia. Contudo, é condição de procedibilidade do mandamus a existência de ato concreto eivado de ilegalidade ou abusividade (art. 1o, § 1o, Lei 12.016/09 e art. 5o, LXIX, da CF), ainda que insubsistentes seus efeitos no presente momento.

Preliminar rejeitada.

Apelação Cível desprovida.